Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PARÂMETROS DEFINIDOS EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. Agravo de instrumento DESprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial no cumprimento individual de sentença coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo n.o 2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o próprio Distrito Federal. Na sentença coletiva os entes públicos foram condenados, para que os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por exercerem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto n.o 25.324/2004, façam jus à revisão dos proventos de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, para que reflitam a jornada efetivamente cumprida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à: (i) ocorrência de preclusão com relação aos parâmetros para o cálculo judicial; (ii) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo.
III. Razões de decidir
4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507).
5. Segundo construção doutrinária e jurisprudencial, a preclusão é a perda de uma faculdade à prática de determinado ato processual, por não o ter feito na oportunidade devida (preclusão temporal), por incompatibilidade com outro ato anteriormente praticado (preclusão lógica) ou pelo exercício anterior do mesmo direito (preclusão consumativa).
6. No caso de decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, o Código de Processo Civil dispõe que, em regra, se opera a preclusão se o recurso não for manejado a tempo e modo (art. 1.009, §§ 1o e 2o, “contrario sensu”).
7. Com relação à fixação de parâmetros de cálculo pelo juízo, com posterior remessa à Contadoria Judicial, é pronunciamento que possui conteúdo decisório, concluindo-se que fica sujeita à preclusão caso não impugnado oportunamente.
8. Assim, esses parâmetros não poderiam ser questionados ulteriormente, em recurso contra a decisão que homologa os cálculos da Contadoria.
9. Prejudicado o recurso com relação à alegada ocorrência de anatocismo.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507 e 1.009, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.573.157/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2018; STJ, REsp n. 1.125.569/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.042.254/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.11.2017; STJ, AgInt no REsp n. 1.347.020/RS, rel. Min. Lázaro Guimarães, Des. Convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJDFT, acórdão 1816680, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 15.02.2024; TJDFT, acórdão 1810243, rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 31.01.2024.